Tribunal: TRF3
Processo: 0011616-82.2010.4.03.6181
Órgão julgador: FAUSTO DE SANCTIS
Órgão colegiado: - A presente relação processual penal teve início a partir de denúncias formuladas por pessoas ligadas ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3a Região (CREFITO-3 ou simplesmente CREFITO) dando conta da possível perpetração, em tese, de condutas (por vezes criminosas) atentatórias aos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade. Tais denúncias tinham por alvo as duas gestões executadas pelo acusado GIL LUCIO, que esteve na presidência de mencionado Conselho Profissional nos anos de 2004 a 2008 e de 2008 a 2012, e consistiam na prática de crimes licitatórios e de peculato.
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
ementares típicas do crime de peculato (art. 312, parte final, do Código Penal), com especial destaque para aquelas que demandam a comprovação de que teria havido o desvio de R$ 42.170,67 (quarenta e dois mil, cento e setenta reais e sessenta e sete centavos) em proveito seja do acusado GIL LUCIO, seja do acusado JOÃO BAPTISTA, a redundar na necessidade de se reformar a r. sentença condenatória no ponto.

- FATO 04: SEGUNDA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE PECULATO - FATOS RELACIONADOS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS - ACUSADO GIL LUCIO - MANUTENÇÃO DE SUA CONDENAÇÃO.

- Concatenando os elementos de prova constantes dos autos, infere-se que o acusado GIL LUCIO não teria direito ao recebimento de diárias ininterruptas pelo lapso de 569 (quinhentos e sessenta e nove) dias - período compreendido entre 09 de julho de 2006 a 04 de julho de 2008, motivo pelo qual de rigor a manutenção de sua condenação pela perpetração do crime de peculato (art. 312, parte final, do Código Penal) na justa medida em que ele, na qualidade de funcionário público, desviou dinheiro do CREFITO em proveito próprio.

- DOSIMETRIA PENAL - CORREÇÕES DE OFÍCIO DA R. SENTENÇA PENAL. A r. sentença penal condenatória padece de erro material ao elencar o tipo de reprimenda aplicável pelo legislador no art. 90 da Lei no 8.666/1993. Isso porque se nota a menção constante a "reclusão" enquanto o preceito secundário do artigo indicado comina pena de "detenção". Desta forma, imperiosa a correção, de ofício, do erro material ora apontado para o fim de que reste assentado que a reprimenda em comento deve ser tida como sendo detenção. Sem prejuízo do exposto, ainda na linha da necessidade de correção do r. provimento judicial monocrático de ofício, a fixação da pena de multa, em sede de crimes licitatórios, possui regência própria a afastar a incidência do critério de dias-multa previsto no Código Penal - a propósito, vide a redação constante do art. 99 da Lei no 8.666/1993.

- DOSIMETRIA PENAL - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. A fundamentação empregada em 1o grau de jurisdição (coincidente para ambas as hipóteses, o que já possui o condão de caracterizar bis in idem) para fins de assentamento das rubricas das "circunstâncias do crime" e das "consequências do delito" não encontra respaldo nos critérios empregados pela jurisprudência para a situação ora retratada tendo em vista não se vislumbrar dos autos a utilização da estrutura do CREFITO para o cometimento da infração (mas apenas a evidenciação da efetivação da própria prática delitiva no seio de tal autarquia federal) - ademais, à luz de que o crime foi cometido exatamente no bojo do Conselho, pareceria até mesmo inerente que o agente eventualmente tenha se utilizado dos meandros da administração como meio para a consecução criminosa. Acrescente-se, ainda, que o uso de veículo oficial configura prerrogativa do cargo ocupado, não podendo, nesta toada, servir de agravamento penal em sede de crime licitatório. Especificamente no que toca às "consequências do crime", a argumentação empregada na r. sentença no sentido de que mereceria maior repercussão em sede de pena o fato de que terceiros também foram denunciados e tiveram que responder a uma ação penal não merece guarida. Neste caso específico, não estava nas mãos do acusado exercer a prerrogativa de denunciar quem quer que seja tendo em vista que foi o próprio Ministério Público Federal quem entendeu, com supedâneo nos elementos de provas coligidos em fase inquisitorial, apresentar a exordial acusatória englobando mais acusados (alguns absolvidos em 1o grau de jurisdição).

- Negado provimento ao recurso de Apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Dado provimento ao recurso de Apelação do acusado JOÃO BAPTISTA DE OLIVEIRA (para absolvê-lo da imputação afeta ao cometimento do crime de peculato relacionado com o contexto de cumprimento da Carta-Convite no 001/2010). Negado provimento ao recurso de Apelação da acusada MARIA REGINA CERAVOLO DE MELO ZEREY. Dado parcial provimento ao recurso de Apelação do acusado GIL LUCIO DE ALMEIDA (para absolvê-lo da imputação afeta ao cometimento do crime de peculato relacionado com o contexto de cumprimento da Carta-Convite no 001/2010, remanescendo, todavia, o crime-meio assentado em 1o grau de jurisdição - crime licitatório no contexto da Carta-Convite no 001/2010, bem como para reduzir as penas fixadas em 1o grau no que se refere às circunstâncias judiciais e à multa). De ofício, sanado erro material constante da r. sentença no que toca ao tipo de reprimenda cominada - alteração de "reclusão" para "detenção" - e para alterar o cálculo da pena de multa - critérios específicos constantes da Lei no 8.666/1993 - para os delitos licitatórios em benefício tanto da acusada MARIA REGINA CERAVOLO DE MELO ZEREY como do acusado GIL LUCIO DE ALMEIDA.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação do acusado JOÃO BAPTISTA DE OLIVEIRA (para absolvê-lo da imputação afeta ao cometimento do crime de peculato relacionado com o contexto de cumprimento da Carta-Convite no 001/2010), NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação da acusada MARIA REGINA CERAVOLO DE MELO ZEREY e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação do acusado GIL LUCIO DE ALMEIDA (para absolvê-lo da imputação afeta ao cometimento do crime de peculato relacionado com o contexto de cumprimento da Carta-Convite no 001/2010, remanescendo, todavia, o crime-meio assentado em 1o grau de jurisdição - crime licitatório no contexto da Carta-Convite no 001/2010, bem como para reduzir as penas fixadas em 1o grau no que se refere às circunstâncias judiciais e à multa), procedendo-se, DE OFÍCIO, para sanar erro material constante da r. sentença no que toca ao tipo de reprimenda cominada - alteração de "reclusão" para "detenção" - e para alterar o cálculo da pena de multa - critérios específicos constantes da Lei no 8.666/1993 - para os delitos licitatórios em benefício tanto da acusada MARIA REGINA CERAVOLO DE MELO ZEREY como do acusado GIL LUCIO DE ALMEIDA, nos termos do

Inteiro teor:
84/283)

0011616-82.2010.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:04/03/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 77522

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/03/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. CRIMES LICITATÓRIOS E DE PECULATO COMETIDOS NO ÂMBITO DO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL - CREFITO-3.

- A presente relação processual penal teve início a partir de denúncias formuladas por pessoas ligadas ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3a Região (CREFITO-3 ou simplesmente CREFITO) dando conta da possível perpetração, em tese, de condutas (por vezes criminosas) atentatórias aos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade. Tais denúncias tinham por alvo as duas gestões executadas pelo acusado GIL LUCIO, que esteve na presidência de mencionado Conselho Profissional nos anos de 2004 a 2008 e de 2008 a 2012, e consistiam na prática de crimes licitatórios e de peculato.

FATO 01: CARTA-CONVITE No 002/2009 REALIZADA PELO CREFITO TENDO COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA A CONFECÇÃO DE CARTAZES COM A VEICULAÇÃO EM MÍDIA EXTERNA - OUTDOORS - EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FISIOTERAPEUTA - ART. 90 DA LEI No 8.666/1993 - MATERIALIDADE, AUTORIA E ELEMENTO SUBJETIVO EXIGIDO PELO TIPO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS NOS AUTOS - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO ACUSADO GIL LUCIO.

- A teor dos elementos probatórios coligidos aos autos, de rigor a manutenção da condenação do acusado GIL LUCIO pela prática do crime previsto no art. 90 da Lei no 8.666/1993, tendo em vista que ele, ao homologar a Carta-Convite no 002/2009 realizada pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3a Região (CREFITO) ao arrepio da legislação de regência, frustrou, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente (propostas apresentadas por "convidados" que eram de propriedade da mesma pessoa), o caráter competitivo de tal procedimento licitatório, obtendo (e não apenas tendo o intuito de obter), para si, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação (consistente na veiculação, a título de "bonificação", de outdoors com o objetivo de divulgar seu livro autobiográfico "O engraxate que virou PhD").

FATO 02: CARTA-CONVITE No 001/2010 REALIZADA PELO CREFITO TENDO COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS - ART. 90 DA LEI No 8.666/1993 - MATERIALIDADE, AUTORIA E ELEMENTO SUBJETIVO EXIGIDO PELO TIPO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS NOS AUTOS - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA ACUSADA MARIA REGINA - CONDENAÇÃO DO ACUSADO GIL LUCIO.

- A r. sentença exarada em 1o grau de jurisdição condenou a acusada MARIA REGINA pela prática do crime do art. 90 da Lei no 8.666/1993, o que deve ser mantido à luz da existência de provas a respaldar tal conclusão tanto no que se refere à materialidade como no que toca à autoria delitivas, sem se descurar do implemento do elemento subjetivo exigido pelo tipo.

- Por sua vez, no tocante ao acusado GIL LUCIO, o r. provimento judicial assentou que ele cometeu o crime licitatório do art. 90 da Lei no 8.666/1993 no contexto da Carta-Convite no 001/2010, porém deixou de condená-lo por tal infração tendo em vista que sua conduta teria sido meio para a execução do crime final de peculato (fatos relacionados também com a Carta-Convite em tela), evitando-se, assim, bis in idem. Todavia, analisando os documentos carreados aos autos, não se nota a perpetração da figura típica prevista no art. 312 do Código Penal (frise-se: no contexto da Carta-Convite no 001/2010), de molde a permitir a condenação do acusado GIL LUCIO DE ALMEIDA pelo crime licitatório.

- Tal proceder não tem o condão de macular o postulado que veda a reformatio in pejus porquanto o édito penal condenatório proferido em 1o grau de jurisdição assentou tanto materialidade como autoria em desfavor de tal réu (apenas não o condenando pelo art. 90 da Lei no 8666/1993 para evitar-se bis in idem) - consigne-se que até mesmo o acusado em tela dedicou muitas laudas de suas razões recursais com o escopo de afastar as premissas por meio das quais a magistrada sentenciante firmou a ocorrência do crime licitatório, de molde a também sob tal perspectiva verificar-se que ele adentrou aos fundamentos afetos a tal temática.

- Concluindo, de rigor a manutenção da condenação da acusada MARIA REGINA e a condenação do acusado GIL LUCIO pela prática do crime previsto no art. 90 da Lei no 8.666/1993, tendo em vista que ambos (ela, ao aderir ao ajuste de orçamentos apresentados, e ele, ao homologar a Carta-Convite no 001/2010, realizada pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3a Região - CREFITO) frustraram, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de tal procedimento licitatório, com o intuito de obter, para outrem (João Baptista de Oliveira - dono da empresa "convidada" vencedora "JBO - Assessoria, Treinamento e Marketing S/C LTDA"), vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação.

- FATO 03: PRIMEIRA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE PECULATO - FATOS RELACIONADOS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO POR FORÇA DA CARTA-CONVITE No 001/2010 - ACUSADOS GIL LUCIO E JOÃO BAPTISTA - ABSOLVIÇÃO DE AMBOS ANTE A CONSTATAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE DESVIO DE NUMERÁRIO EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO.

- Depreende-se da denúncia apresentada pelo Parquet federal que a imputação em tela, apesar de ter como pano de fundo o contrato celebrado em razão da Carta-Convite no 001/2010 (que teria gerado o percebimento, pela empresa "JBO", dos importes de R$ 3.099,79 - três mil e noventa e nove reais e setenta e nove centavos - e de R$ 7.153,45 - sete mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos - em duas oportunidades), guardaria relação, também, com valores pagos a JOÃO BAPTISTA em momento anterior ao referido certame (importância esta na casa de R$ 42.170,67 - quarenta e dois mil, cento e setenta reais e sessenta e sete centavos).

- Iniciando pelos fatos cujo panorama de fundo refere-se aos valores pagos a JOÃO BAPTISTA em decorrência do cumprimento do contrato celebrado por força da Carta-Convite no 001/2010 (quais sejam, R$ 3.099,79 - três mil e noventa e nove reais e setenta e nove centavos - e de R$ 7.153,45 - sete mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos - em duas oportunidades), verifica-se dos autos que tais pagamentos foram levados a efeito não com o intuito de serem desviados para quem quer que seja (GIL LUCIO ou JOÃO BAPTISTA), mas como efetiva contraprestação pelo cumprimento de avença, na justa medida em que há nesta relação processual penal provas a referendar a efetiva celebração de convênios sob o pálio das premissas que motivaram a instauração do certame (serviços de assessoria interinstitucional).

- Por sua vez, no que se refere ao outro valor tido como desviado em proveito do acusado GIL LUCIO que teria o condão de configurar o delito de peculato ora em apreciação (qual seja, R$ 42.170,67 - quarenta e dois mil, cento e setenta reais e sessenta e sete centavos), o Relatório de Análise de Material Apreendido elaborado pela Polícia Federal, segundo o órgão acusatório, seria a prova de desvio de numerário do CREFITO em favor do acusado GIL LUCIO (auxiliado na empreitada pelo acusado JOÃO BAPTISTA), o que acabou por ser chancelado pela magistrada sentenciante, tendo sido lançado mão, segundo versão policial encampada pelo Parquet e pela autoridade judiciária, de um evento em saúde (chamado de "evento ato médico") para que o desvio pudesse ocorrer.

- Contudo, adentrando aos elementos probatórios dos autos, não de verifica a demonstração do efetivo desvio do numerário ora em comento na justa medida em que a prova oral dá conta da realização do evento contra o "Ato Médico", bem como daquele que se realizou no Parque do Ibirapuera, ambos ensejadores do pagamento questionado, não tendo se desincumbido o órgão acusatório do ônus que lhe recaía (nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal) de demonstrar as elementares típicas do crime de peculato (art. 312, parte final, do Código Penal), com especial destaque para aquelas que demandam a comprovação de que teria havido o desvio de R$ 42.170,67 (quarenta e dois mil, cento e setenta reais e sessenta e sete centavos) em proveito seja do acusado GIL LUCIO, seja do acusado JOÃO BAPTISTA, a redundar na necessidade de se reformar a r. sentença condenatória no ponto.

- FATO 04: SEGUNDA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE PECULATO - FATOS RELACIONADOS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS - ACUSADO GIL LUCIO - MANUTENÇÃO DE SUA CONDENAÇÃO.

- Concatenando os elementos de prova constantes dos autos, infere-se que o acusado GIL LUCIO não teria direito ao recebimento de diárias ininterruptas pelo lapso de 569 (quinhentos e sessenta e nove) dias - período compreendido entre 09 de julho de 2006 a 04 de julho de 2008, motivo pelo qual de rigor a manutenção de sua condenação pela perpetração do crime de peculato (art. 312, parte final, do Código Penal) na justa medida em que ele, na qualidade de funcionário público, desviou dinheiro do CREFITO em proveito próprio.

- DOSIMETRIA PENAL - CORREÇÕES DE OFÍCIO DA R. SENTENÇA PENAL. A r. sentença penal condenatória padece de erro material ao elencar o tipo de reprimenda aplicável pelo legislador no art. 90 da Lei no 8.666/1993. Isso porque se nota a menção constante a "reclusão" enquanto o preceito secundário do artigo indicado comina pena de "detenção". Desta forma, imperiosa a correção, de ofício, do erro material ora apontado para o fim de que reste assentado que a reprimenda em comento deve ser tida como sendo detenção. Sem prejuízo do exposto, ainda na linha da necessidade de correção do r. provimento judicial monocrático de ofício, a fixação da pena de multa, em sede de crimes licitatórios, possui regência própria a afastar a incidência do critério de dias-multa previsto no Código Penal - a propósito, vide a redação constante do art. 99 da Lei no 8.666/1993.

- DOSIMETRIA PENAL - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. A fundamentação empregada em 1o grau de jurisdição (coincidente para ambas as hipóteses, o que já possui o condão de caracterizar bis in idem) para fins de assentamento das rubricas das "circunstâncias do crime" e das "consequências do delito" não encontra respaldo nos critérios empregados pela jurisprudência para a situação ora retratada tendo em vista não se vislumbrar dos autos a utilização da estrutura do CREFITO para o cometimento da infração (mas apenas a evidenciação da efetivação da própria prática delitiva no seio de tal autarquia federal) - ademais, à luz de que o crime foi cometido exatamente no bojo do Conselho, pareceria até mesmo inerente que o agente eventualmente tenha se utilizado dos meandros da administração como meio para a consecução criminosa. Acrescente-se, ainda, que o uso de veículo oficial configura prerrogativa do cargo ocupado, não podendo, nesta toada, servir de agravamento penal em sede de crime licitatório. Especificamente no que toca às "consequências do crime", a argumentação empregada na r. sentença no sentido de que mereceria maior repercussão em sede de pena o fato de que terceiros também foram denunciados e tiveram que responder a uma ação penal não merece guarida. Neste caso específico, não estava nas mãos do acusado exercer a prerrogativa de denunciar quem quer que seja tendo em vista que foi o próprio Ministério Público Federal quem entendeu, com supedâneo nos elementos de provas coligidos em fase inquisitorial, apresentar a exordial acusatória englobando mais acusados (alguns absolvidos em 1o grau de jurisdição).

- Negado provimento ao recurso de Apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Dado provimento ao recurso de Apelação do acusado JOÃO BAPTISTA DE OLIVEIRA (para absolvê-lo da imputação afeta ao cometimento do crime de peculato relacionado com o contexto de cumprimento da Carta-Convite no 001/2010). Negado provimento ao recurso de Apelação da acusada MARIA REGINA CERAVOLO DE MELO ZEREY. Dado parcial provimento ao recurso de Apelação do acusado GIL LUCIO DE ALMEIDA (para absolvê-lo da imputação afeta ao cometimento do crime de peculato relacionado com o contexto de cumprimento da Carta-Convite no 001/2010, remanescendo, todavia, o crime-meio assentado em 1o grau de jurisdição - crime licitatório no contexto da Carta-Convite no 001/2010, bem como para reduzir as penas fixadas em 1o grau no que se refere às circunstâncias judiciais e à multa). De ofício, sanado erro material constante da r. sentença no que toca ao tipo de reprimenda cominada - alteração de "reclusão" para "detenção" - e para alterar o cálculo da pena de multa - critérios específicos constantes da Lei no 8.666/1993 - para os delitos licitatórios em benefício tanto da acusada MARIA REGINA CERAVOLO DE MELO ZEREY como do acusado GIL LUCIO DE ALMEIDA.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação do acusado JOÃO BAPTISTA DE OLIVEIRA (para absolvê-lo da imputação afeta ao cometimento do crime de peculato relacionado com o contexto de cumprimento da Carta-Convite no 001/2010), NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação da acusada MARIA REGINA CERAVOLO DE MELO ZEREY e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação do acusado GIL LUCIO DE ALMEIDA (para absolvê-lo da imputação afeta ao cometimento do crime de peculato relacionado com o contexto de cumprimento da Carta-Convite no 001/2010, remanescendo, todavia, o crime-meio assentado em 1o grau de jurisdição - crime licitatório no contexto da Carta-Convite no 001/2010, bem como para reduzir as penas fixadas em 1o grau no que se refere às circunstâncias judiciais e à multa), procedendo-se, DE OFÍCIO, para sanar erro material constante da r. sentença no que toca ao tipo de reprimenda cominada - alteração de "reclusão" para "detenção" - e para alterar o cálculo da pena de multa - critérios específicos constantes da Lei no 8.666/1993 - para os delitos licitatórios em benefício tanto da acusada MARIA REGINA CERAVOLO DE MELO ZEREY como do acusado GIL LUCIO DE ALMEIDA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.